Tribunal: TJPA
Processo: 0800086-50.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800086-50.2021.8.14.0061

APELANTE: MANOEL SABINO FREITAS MENDES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO SATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CORROBORAÇÃO DA TESE AUTORAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1.198 DO STJ. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença deve ser reformada diante da alegada necessidade de prosseguimento da demanda e da insurgência contra a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de acesso à jurisdição constitui garantia fundamental, mas deve ser exercido em conformidade com os deveres de boa-fé, cooperação e lealdade processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.198, reconheceu a possibilidade de o magistrado exigir a complementação da petição inicial e a apresentação de documentos aptos a demonstrar a autenticidade da postulação e o interesse processual, diante de indícios de litigância abusiva.

5.

No caso concreto, a parte autora foi intimada em mais de uma oportunidade para esclarecer inconsistências existentes entre a narrativa da petição inicial e os documentos apresentados, bem como para juntar documentação apta a demonstrar a alegada cobrança indevida, sem, contudo, atender satisfatoriamente às determinações judiciais.

6. A ausência de extratos bancários atualizados, a inconsistência quanto à quantidade de parcelas supostamente descontadas, a divergência dos valores indicados na inicial e a insuficiência dos documentos apresentados inviabilizaram a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

7.

A identificação de múltiplas demandas semelhantes patrocinadas pelo mesmo procurador, associada aos demais elementos constatados nos autos, legitima a adoção das medidas preconizadas pela Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça para enfrentamento da litigância predatória.

8.

Mantém-se a improcedência da demanda e a condenação por litigância de má-fé quando evidenciada a utilização abusiva da jurisdição mediante propositura de ação desprovida de suporte documental mínimo e em desacordo com as determinações judiciais de regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

TESE DE JULGAMENTO:

Constatados indícios de litigância abusiva, é legítima a exigência judicial de complementação documental e esclarecimentos aptos a demonstrar a autenticidade da postulação e o interesse de agir, nos termos do Tema 1.198 do STJ.

A ausência de documentos mínimos indispensáveis à comprovação da alegada cobrança indevida, mesmo após regular oportunidade de emenda da inicial, autoriza a rejeição da pretensão deduzida.

Devida aplicação das consequências processuais cabíveis ante a necessidade de enfrentamento de demandas predatórias.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL SABINO FREITAS MENDES, face de sentença proferida pelo juízo de Tucuruí, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. nº 0800086-50.2021.8.14.0061), proposta contra BANCO BRADESCO S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“
O CPC também estabelece mecanismos para combater a litigância predatória, como o poder geral de cautela do juiz, que permite que ele adote medidas para garantir a boa-fé processual. Também estabelece sanções para a parte que se utiliza de meios processuais abusivos, como a condenação em honorários advocatícios e a multa por litigância de má-fé.

Portanto, a ausência de extrato atualizado, somada à inconsistência probatória quanto ao início dos descontos, impede este Juízo de aferir a efetiva ocorrência de cobrança indevida, sua regularidade ou a legitimidade da conduta bancária.

Dessa forma, diante da ausência de elementos mínimos que sustentem a tese autoral, não há como acolher os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão formulada por MANOEL SABINO FREITAS MENDES em face de BANCO BRADESCO S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, valor este que deverá ser revertido em favor do réu, após o trânsito em julgado.”

Inconformado(a), o(a) autor(a) interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em resumo, o dever de jurisdicional de processar e julgar as demandas e a vedação da extinção prematura.

Portanto, requer seja que seja cassada a sentença ora recorrida, considerando o princípio processual da busca pela primazia do mérito e dignidade da pessoa humana, bem como pugna pela anulação da condenação à litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

O acesso à jurisdição constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser restringido de forma arbitrária, no entanto, o exercício desse direito deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. A litigância predatória configura-se como desvio do uso legítimo da jurisdição, caracterizada pela propositura massiva de ações padronizadas, com finalidade meramente econômica e desprovidas de substrato probatório mínimo.

É essencial distinguir a pulverização legítima de ações da litigância predatória. A primeira ocorre quando há pretensões fundadas, juridicamente relevantes e instruídas com elementos probatórios mínimos, ainda que semelhantes entre si. A segunda, por sua vez, caracteriza-se pelo ajuizamento em massa de demandas idênticas, desprovidas de documentação básica e acompanhadas de indícios de dissociação entre o patrono e a parte representada. Tal prática compromete a efetividade da prestação jurisdicional, sobrecarrega o Poder Judiciário e afronta sua função constitucional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.198, firmou a tese de que “constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova”, a fim de preservar a higidez processual e evitar sua banalização. Nesse contexto, mostra-se legítima a exigência de documentos como extratos bancários, contratos e comprovantes de residência ou vínculos previdenciários, bem como a ratificação pessoal da procuração ou reunião de ações, sob pena de indeferimento da petição inicial.

É certo que o fracionamento artificial de demandas, quando caracterizado como estratégia de multiplicação de ações com idêntico substrato fático-jurídico, pode configurar ausência de interesse processual ou abuso do direito de ação, legitimando a adoção de medidas saneadoras pelo magistrado, inclusive a extinção do feito, quando não atendida determinação de regularização.

Em que pese já ter decidido de forma diversa em casos semelhantes, debruçando-me melhor sobre o assunto e à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1198, entendo que a apelação não merece provimento. Vejamos.

No caso concreto, o Juízo de origem, em despacho inicial, assim determinou:

“T
rata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Conversão De Conta Corrente Para Conta Corrente Com Pacote De Tarifas Zero C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais, em que a parte autora informa que “sua conta corrente com tarifas zero, nos termos autorizado e previsto pelo Banco Central, foi alterada e passou a sofrer descontos de tarifas bancárias, sem que para tanto houvesse qualquer autorização da parte autora” e que ‘Conforme se depreende do extrato anexo,
o banco Requerido vem debitando da conta da parte autora uma parcela mensal no valor de R$28
, sendo descontados, segundo informações constantes do extrato anexo, 79 parcelas’.

2. Ocorre que o valor destacado nos extratos juntados no id 22376116 correspondem a ‘SEGURO DE VIDA AGIBANK’, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) – não os R$ 28,00 informados na inicial (ao menos pelo que se pode enxergar), bem como não se trata de tarifa de serviços bancários. Por outro lado, verifico que há nos referidos extratos o desconto de R$ 12,95 referente a ‘PACOTE SERVIÇOS’. Ademais, não há qualquer informação acerca do número de parcelas descontadas nos extratos juntados.

3. Intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial
esclarecendo as
incoerências nas informações
e a
discrepância do valor utilizado
para cálculo do dano moral, bem como faça as alterações necessárias na peça e
junte pelo menos um extrato mais recente da conta corrente do autor
, sob pena de
indeferimento
da petição inicial.”

Por ocasião da sentença, o magistrado aponta que intimada a emendar a exordial em razão da incongruência do pedido e o extrato juntado, o Apelante se manifestou juntando o mesmo extrato e dizendo que se refere a uma cobrança por pacote de serviços no valor de R$ 12,95, e um total de 79 (setenta e nove) parcelas.

Novamente foi determinada a emenda para juntar planilha com demonstrativo de cálculo dos valores requeridos pela alegada repetição de indébito e corrigir o valor da causa, id. 30387448, a parte autora então peticiona com uma tabela simples, sem indicação de início dos descontos ou índices de atualização e afirma que foram 180 parcelas de cobrança indevida e junta extrato apenas do ano de 2013 e de 07/2020 e 22/2021, id. 30387451.

Consequentemente, por ocasião da sentença, utilizando do protocolo descrito na Recomendação nº 159 de 23 de outubro de 2024 do CNJ identificou a propositura de aproximadamente 16 ações semelhantes ou mais ações contra instituições financeiras, discutindo contratos/ cobranças diferentes, patrocinadas pelo mesmo advogado.

Desse modo, o magistrado fundamentou a decisão apontando que t
al conduta incide nas hipóteses do rol do Anexo A da Recomendação nº. 159/2024 do CNJ, apontando: “
5) submissão de documentos com dados incompletos, ilegíveis ou desatualizados, frequentemente em nome de terceiros; 6) proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada; 7) distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto; 9) distribuição de ações com pedidos vagos, hipotéticos ou alternativos, que não guardam relação lógica com a causa de pedir; 11) apresentação de procurações incompletas, com inserção manual de informações, outorgadas por mandante já falecido(a), ou mediante assinatura eletrônica não qualificada e lançada sem o emprego de certificado digital de padrão ICP-Brasil; ...”

Ressalta ainda na sentença, que houve o acordo de cooperação técnica nº 72/2023 assinado, em dezembro de 2023, entre Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA), o que reforça a adoção de providências judiciais para o enfrentamento dessas demandas abusivas. Além de que, o CPC também estabelece mecanismos para combater a litigância predatória, como o poder geral de cautela do juiz, que permite que ele adote medidas para garantir a boa-fé processual. Também estabelece sanções para a parte que se utiliza de meios processuais abusivos, como a condenação em honorários advocatícios e a multa por litigância de má-fé.

Consequentemente, a sentença encontra-se fundamentada, ressaltando a ausência de extrato atualizado, após determinação da ementa da exordial, somada à inconsistência probatória quanto ao início dos descontos. Logo, incensurável o entendimento finado no sentido de que tais condutadas impedem acolhimento da pretensão, com reconhecimento de cobrança indevida, considerando não estar demonstrando irregularidade ou a ilegitimidade da conduta bancária.

Assim deve ser mantido entendimento de que a ausência de elementos mínimos que sustentem a tese autoral, impede o acolhimento dos pedidos formulados na exordial.

No que tange à condenação de pagamento de multa por litigância de má-fé, acredito ser necessário tecer alguns apontamentos.

A multiplicidade de demandas com fundamentos genéricos tem causado distorções, no Poder Judiciário. A realidade denominada" litigância predatória "exige atenção e prudência no recebimento das petições iniciais, até para que a concessão da gratuidade processual não funcione como um" escudo "para uma atuação da parte contrária à ética processual.

Tamanha é a relevância da matéria, que se verificou a afetação do REsp 2.021.665/MS, sob o Tema nº 1198 no Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte questão submetida a julgamento:

" Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários. "

Mas não é só.

As demandas predatórias pelo uso abusivo do Poder Judiciário, causam prejuízos aos Tribunais e ao erário, tanto pelo tempo que se leva para apreciar tais demandas, aumentando o acervo processual, como também o gasto financeiro com o processamento dessas demandas.

No caso concreto, diante da constatação de 16 ações ajuizadas pelo autor, sendo 06 delas contra o apelado, Banco Bradesco, gera entendimento de fragmentação do litígio, de modo a buscar múltiplas indenizações, quando o evento danoso (sucessivamente considerado) era único. Um objetivo ilícito com um agir processualmente temerário.

Ressalto ainda que no presente caso, ainda determinada a emenda da exordial, em duas ocasiões, não gerou adequação do pedido, nem demonstração de irregularidade na conduta da instituição financeira.

Esse comportamento processual consistente na fragmentação desnecessária deve ser qualificado como litigância de má-fé. É preciso insistir que o autor promoveu 06 ações judiciais, quando deveria ajuizar uma única demanda! Esse objetivo de ampliar, artificialmente, o litígio configura um" objetivo ilegal "(art. 80, III CPC) com um agir temerário de violação da ética processual (art. 80, V CPC).

Consequentemente, a autora responderá por multa processual aplicada, considerando-se o elevado grau do dolo processual. Sobre o tema, pacífica nossa jurisprudência pátria
[1]

Com efeito, o próprio ordenamento jurídico dispõe de meios processuais para coibir tais práticas contrárias à boa-fé. A fixação de multa no caso em exame afigura-me acertada, especialmente com o intuito inibir o causídico de persistir na prática de litigância predatória.

2. Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, no entanto, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR, MINIMAMENTE, O DIREITO ALEGADO. PODER GERAL DE CAUTELA.

1. Delimitação da controvérsia: Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo: procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com manutenção da suspensão dos processos pendentes determinada pelo Tribunal estadual. (ProAfR no REsp n. 2.021.665/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

[1]

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRACIONAMENTO DE PRETENSÕES CONTRA O MESMO RÉU. CONDUTA ABUSIVA . CONTENÇÃO NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do fracionamento indevido de demandas semelhantes, envolvendo a mesma parte ré e matérias conexas. O autor, em quatro ações autônomas, pleiteia reparações por descontos considerados indevidos em conta-corrente, relativos a diferentes serviços bancários . Em contrarrazões, o banco apelado pugnou pela condenação da parte autora nas penas da litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a multiplicidade de ações semelhantes propostas contra o mesmo réu configura ausência de interesse de agir por fracionamento indevido das pretensões
; (ii) estabelecer se a conduta processual do autor/apelante caracteriza litigância de má-fé passível de sanção
. III . RAZÕES DE DECIDIR O fracionamento indevido de ações idênticas, envolvendo o mesmo réu e matéria semelhante, caracteriza abuso do direito e configura litigância predatória, sobrecarregando o Poder Judiciário e contrariando os princípios da boa-fé processual e da cooperação.
A manutenção da sentença recorrida não inviabiliza o acesso à Justiça, mas visa impedir condutas processuais abusivas que afetam a regular prestação jurisdicional. O desmembramento artificial das ações revela o uso do processo para alcançar objetivo ilegal, especialmente o enriquecimento sem causa, caracterizando má-fé nos termos do art. 80, III, do CPC . A sanção por litigância de má-fé é cabível quando comprovada a intenção dolosa de manipular o sistema judicial, como no caso concreto, impondo-se a aplicação da multa de 1% sobre o valor corrigido da causa. I
V. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na litigância predatória, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJMG, sendo medida necessária para conter práticas processuais abusivas . A multiplicação artificial de demandas é temerária e enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, 80, III, e 81; 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2 .000.231/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j . 22.06.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .23.130962-6/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j . 22.08.2023. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009839420228130327, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - REPETIÇÃO DE DEMANDAS IDÊNTICAS - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. 1-Configurando-se vício de representação processual, a demanda deve ser extinta, sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto de validade do processo. 2-
A litigância predatória pelo uso abusivo do Poder Judiciário, causa prejuízos aos Tribunais e ao erário, configurando prática contrária à boa fé, passível de condenação a multa por litigância de má-fé.
(TJ-MG - AC: 50006880720208130334, Relator.: Des .(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023) (destaquei)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO INTEMPESTIVO . O prazo de quinze dias úteis para a interposição de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5º, Código de Processo Civil, teve início em 21/06/2024 e término em 15/07/2024 – levando-se em consideração a suspensão do prazo no dia 08/07/2024 e a Data Magna do Estado de São Paulo em 09/07/2024. No entanto, o recurso foi interposto somente em 17/07/2024, quando já escoado o prazo para tanto. Intempestividade reconhecida . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PROCESSUAL. APLICAÇÃO. Reconhecimento de litigância predatória .
Parte autora que promoveu cinco ações, no mesmo dia, que se referem ao mesmo réu (Itaú Unibanco) numa inexplicável fragmentação de ações. Falta de cooperação da parte e do advogado, num expediente de fragmentação proposital de demandas, caracterizando-se "litigância predatória". Reconhecimento, de ofício, de litigância de má-fé com imposição de multa processual com base no valor da causa (atualizado, desde o ajuizamento). Recomendação ao juízo a quo para reunião de todas as demandas para julgamento conjunto
. Comunicação ao cartório para prevenção deste relator. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10937560320248260100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/09/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2024)

Belém, 30/06/2026